Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707436-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE MORAES SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando-se os autos na origem, ambas as partes aventam a possibilidade de transação consensual do conflito, o que deve ser estimulado pelo Estado (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC). Intimem-se as partes, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), para que esclareçam acerca da realização de acordo, podendo requerer o que entenderem de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator